Tribunal: TJSP
Processo: 1000422-11.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – DANO MORAL CARACTERIZADO - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DA AUTORA AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO ESTA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C.

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – DANO MORAL CARACTERIZADO - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DA AUTORA AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO ESTA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C. CORTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000422-11.2020.8.26.0081, da Comarca
de Adamantina, em que é apelante EURIDES PEREIRA CARVALHO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRAPE - CENTRAL
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000422-11.2020.8.26.0081
Apelante: Eurides Pereira Carvalho da Silva
Apelado: Centrape - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
(Voto no 26.904)
EMENTA: ASSOCIAÇÃO DESCONTO INDEVIDO NO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DANO
MORAL
CARACTERIZADO
-
ANGÚSTIA,
INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR
CERTO
TOMARAM
CONTA
DA
AUTORA
AO
DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS
EFICÁCIA
DISSUASÓRIA
DA
INDENIZAÇÃO
ESTIMULA
A
APELADA
A
ACAUTELAR-SE
PARA
EVITAR
SANÇÕES
COMO
ESTA

“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00, TENDO EM
VISTA PRECEDENTES DESTA C. CORTE - SENTENÇA
REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 107/112 que julgou parcialmente
procedentes os pedidos para (i) declarar inexistente a
relação jurídica entre as partes; e (ii) condenar a parte
requerida a restituir à autora os valores descontados
indevidamente de seu benefício previdenciário, em dobro,
o que perfaz o montante de R$ 1.202,12, bem como aquelas
que vieram a ser descontadas no curso da ação, valores
que deverão ser atualizados monetariamente e acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do
desembolso.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada
parte nas custas e despesas processuais que deram causa,
e honorários advocatícios de 10% do proveito econômico
obtido por cada uma das partes (diferença entre o pedido
pelas partes e a condenação), vedando-se a compensação e
observada a gratuidade de justiça concedida à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Irresignada,
a
autora
recorre
pugnando
pela
condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais
sofridos (fls. 114/123).
Contrarrazões às fls. 126/135.
O recurso é recebido em ambos os efeitos; não houve
oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
A autora ajuizou ação em
face da Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas
CENTRAPE alegando, em síntese, que é aposentada pelo
INSS; ao observar seu histórico de créditos, notou que
foi descontada de seu benefício cobrança atribuída à
CENTRAPE, pelo período de 10/2017 a 07/2019; desconhece o
motivo de tal desconto; não autorizou; não fez contrato
de adesão, sequer conhece a ré. Pede liminarmente a
suspensão dos descontos indevidos e, ao final, a
restituição em dobro dos valores pagos e indenização por
danos morais.
Regularmente
citada,
a
requerida
apresentou
contestação impugnando a pretensão inicial (fls. 52/64).
Julgando antecipadamente a lide, a MMa. Juíza de
origem julgou parcialmente procedentes os pedidos (fls.
107/112).
2.-
O
DIREITO

O
recurso
comporta
parcial
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Da análise detida dos autos, infere-se que não há
prova nos autos de que a autora contratou com a ré, tenha
autorizado desconto em seu benefício previdenciário ou
que tenha usufruído de algum benefício da associação.
Portanto,
correta
a
decisão
que
reconheceu
a
inexigibilidade do débito e a devolução dos valores
pagos.
Em relação ao dano moral, a razão está com a autora,
pois a situação retratada ultrapassou o mero dissabor
cotidiano, na medida da manifesta angústia que, por
certo, tomou conta da apelante ao deparar-se com o
desconto
feito
irregularmente
dos
seus
reduzidos
proventos de aposentadoria, na expectativa de que não
seria notado, porque de pouco valor.
Ainda assim, a insegurança e a intranquilidade que
disso, certamente, resultaram não podem ficar por isso
mesmo.
Por outro lado, não se pode perder de vista também
que, a par da reparação de todos esses dissabores, a
indenização em tela tem flagrante caráter dissuasório,
que, em casos como o presente, estimulam a apelada a
tomar as cautelas necessárias, para evitar que fatos
semelhantes tornem a acontecer.
A jurisprudência deste E. TJSP, aliás, não destoa
deste
entendimento
(9a
Câm.
Dir.
Priv.,
ap.
1000622-09.2018.8.26.0430,
rel.
Des.
Galdino
Toledo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Júnior, j. 11.07.2020; 2a Câm. Dir. Priv., Ap. 1002179-
92.2019.8.26.0366, rel. Des. José Carlos Ferreira Alves,
j.
10.07.2020;
3a
Câm.
Dir.
priv.,
Ap.
1003939-24.2019.8.26.0157, rel. Des. Beretta da Silveira,
j.
07.07.2020;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1002429-84.2019.8.26.0024,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 30.06.2020).
Levando em conta, pois, os princípios da moderação e
proporcionalidade, de um lado, e, de outro, a média do
quantum indenizatório fixada nos v. arestos invocados
acima, a indenização, na hipótese, deve ser arbitrada em
R$ 5.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês
a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção
monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula 362
do STJ).

3.-
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS

Em
razão
da
sucumbência mínima da autora, a ré deve arcar com a
integralidade das custas, despesas processuais, além dos
honorários advocatícios que majoro para 15% do valor
atualizado da condenação, tendo em vista o disposto no §
11 do art. 85 do CPC.
4.- CONCLUSÃO Daí por que se dá parcial provimento
ao recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica